Tribunal: TJBA
Processo: 0000174-34.1995.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000174-34.1995.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA & CIA LTDA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO COMO CURADORA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por Antônio Rodrigues de Souza & Cia Ltda., representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, para reconhecer o direito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do fundo institucional da Defensoria. O embargante alega omissão quanto à aplicação das Leis Estaduais nº 11.045/2008 e LC nº 26/2006, além de afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF e ao princípio da causalidade, requerendo efeito infringente e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação de leis estaduais que vedam a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública; (ii) apurar eventual ofensa à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10 do STF; (iii) analisar a correção da aplicação do princípio da causalidade na fixação da verba honorária; e (iv) avaliar o atendimento ao prequestionamento de normas federais e estaduais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto, já que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente todos os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial justifica a fixação de honorários advocatícios, com destinação ao fundo institucional, nos termos do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, ainda que a execução tenha sido extinta por prescrição intercorrente. A interpretação sistemática adotada pelo colegiado não afastou, nem expressa nem implicitamente, as Leis Estaduais nº 11.045/2008 e LC nº 26/2006, tampouco declarou sua inconstitucionalidade, inexistindo violação ao art. 97 da CF/88 nem à Súmula Vinculante nº 10 do STF. A aplicação do princípio da causalidade foi correta, uma vez que a inércia do exequente ensejou a prescrição intercorrente, configurando sucumbência que autoriza a condenação em honorários. O prequestionamento se mostra atendido pela análise substancial das matérias jurídicas relevantes, desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é cabível quando a instituição atua como curadora especial, com destinação exclusiva ao fundo institucional, mesmo nos casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente. A interpretação sistemática que harmoniza normas estaduais com preceitos constitucionais não caracteriza afronta à cláusula de reserva de plenário, desde que não haja declaração de inconstitucionalidade ou afastamento expresso da norma legal. O princípio da causalidade justifica a condenação do exequente ao pagamento dos honorários quando sua inércia enseja a extinção do processo. O prequestionamento se considera atendido quando o acórdão enfrenta os fundamentos jurídicos pertinentes, ainda que não mencione expressamente os dispositivos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 1.022; LC nº 80/1994, arts. 4º, XXI, e 46, III; Leis Estaduais BA nº 11.045/2008 e LC nº 26/2006. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0000174-34.1995.8.05.0110, embargado ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA & CIA LTDA e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, voto no sentido de REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.